Tribunal: TJDFT
Processo: 0753741-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na anulação da decisão de suspensão da autora, dos atos administrativos desde o primeiro atestado homologado por perícia médica, com o retorno do processo administrativo disciplinar à fase instrutória. Em suas razões, aduz que o PAD transcorreu sem sua participação, porquanto ao tempo da apuração estava acometida por problemas de saúde. Acrescenta que o PAD tramitou durante a pandemia COVID por meio eletrônico, o que tornou inviável a presença da recorrente nos autos. Informa que impetrou mandado de segurança a fim de obstar a tramitação do PAD, tendo sido denegada a segurança (processo no 0704661-23.2021.8.07.0018). Nesse ponto, refere que o objeto do mandado de segurança era obter a suspensão do PAD enquanto perdurasse o mau estado de saúde da recorrente. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47442286). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47442289).
III. Ao Poder Judiciário cabe apreciar a legalidade do processo administrativo, quanto a eventuais irregularidades no seu trâmite à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa. Os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer ilegalidade no trâmite do PAD. Ao contrário, verifica-se que a servidora foi regularmente intimada de todos os atos processuais, sendo-lhe oportunizado o acompanhamento da oitiva das testemunhas arroladas por videoconferência, o que poderia ter feito, inclusive, por meio de seu advogado, o qual promoveu diversos pedidos de suspensão de tramitação do PAD, todos indeferidos. Foi-lhe oportunizado o arrolamento de testemunhas e elaboração de defesa escrita. Ou seja, não houve mácula à ampla defesa ou ao contraditório (ID 47442276).
IV. Em reforço, eventual hipótese suspensiva do transcurso do processo administrativo disciplinar em razão do fato de o servidor estar no gozo de licença médica deve estar prevista na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Todavia, tal previsão não existe. O desamparo jurídico da pretensão da autora também é corroborado pelo fato de o Regime Jurídico Único do serviço público do Distrito Federal conter regra no sentido de que o tempo no qual o funcionário público está usufruindo de licença médica ou odontológica é considerado como efetivo exercício, conforme o art. 165, III, “b”. Ademais, a Súmula Vinculante n.o 5 dispõe que “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Ainda assim, não há impedimento para que o servidor público contrate um profissional de advocacia, a fim de poder acompanhar o trâmite do processo administrativo disciplinar, pouco importando o fato de o agente público estar afastado das suas atividades funcionais. Diante do quadro posto, não se vislumbra ilegalidade apta a acolher a pretensão da recorrente.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.